Tribunal: TJSP
Processo: 1501150-15.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial do réu, em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu, quanto ao tráfico de drogas, isolada. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial do réu, em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu, quanto ao tráfico de drogas, isolada. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (02 porções de 'maconha', com massa de 388,55 gramas), além de dinheiro, petrechos e emulsão explosiva com detonador – Inviável a desclassificação para o crime de porte para uso próprio – Potencialidade lesiva do explosivo constatada. Crime de perigo abstrato – Condenação reafirmada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Mau antecedente. Quantidade de drogas apreendidas. Elevação em 1/6 para o delito do Estatuto do Desarmamento e 1/5 para o tráfico de drogas – Reconhecimento da confissão espontânea quanto à posse ilegal de artefato explosivo. Retorno aos patamares. Inviável a incidência da atenuante quanto ao tráfico de drogas (Súmula no 630 do STJ) – Exclusão do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Concurso material – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo defensivo provido em parte para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, quanto ao delito do Estatuto do Desarmamento. Recurso ministerial acolhido para aumentar as bases de ambos os crimes e excluir o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501150-15.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
DANILLO FERREIRA BARBOSA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos (acusação e defesa) para condenar Danillo
Ferreira Barbosa como incurso nos artigos 16 “parágrafo único”, III, da Lei no
10.826/03, c.c. 65, III, d, do Código Penal c.c. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c.
69 do Código Penal, ao cumprimento de 09 (nove) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo; mantida a prisão preventiva pelos fundamentos antes
esposados na fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
2
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 – Processo digital
3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
Apelantes/apelados: Danillo Ferreira Barbosa e Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Emerson Sumariva Júnior

Voto no 12458
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE ILEGAL DE
ARTEFATO EXPLOSIVO
Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissão judicial do réu, em relação
ao crime do Estatuto do Desarmamento, corroborada pelos
depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com
o conjunto probatório. Negativa do réu, quanto ao tráfico de
drogas, isolada. Apreensão de considerável quantidade de
entorpecente (02 porções de 'maconha', com massa de
388,55 gramas), além de dinheiro, petrechos e emulsão
explosiva com detonador
Inviável a desclassificação para
o crime de porte para uso próprio Potencialidade lesiva do
explosivo
constatada.
Crime
de
perigo
abstrato

Condenação reafirmada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases acima dos
patamares.
Mau
antecedente.
Quantidade
de
drogas
apreendidas. Elevação em 1/6 para o delito do Estatuto do
Desarmamento
e
1/5
para
o
tráfico
de
drogas

Reconhecimento da confissão espontânea quanto à posse
ilegal de artefato explosivo. Retorno aos patamares. Inviável
a incidência da atenuante quanto ao tráfico de drogas
(Súmula no 630 do STJ)
Exclusão do redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06 Concurso material Regime
inicial fechado
Incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III)
Apelo defensivo provido em parte para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, quanto ao delito do
Estatuto do Desarmamento. Recurso ministerial acolhido
para aumentar as bases de ambos os crimes e excluir o
redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença
de fls. 275/279, declarada às fls. 285/286, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal e condenou Danillo Ferreira Barbosa
como incurso nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 (com a incidência
do redutor do § 4o no coeficiente de 1/2); e 16, parágrafo único, III, da Lei
10.826/03, c.c. 69 do Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (para o tráfico) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
3
aberto (para o crime do Estatuto do Desarmamento), e ao pagamento de
260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a
prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, o Ministério Público apelou pugnando
1) a majoração das bases 1.1) de ambos os crimes, por força do mau
antecedente (cf. certidão de fls. 131/134); 1.2) do delito de tráfico de
drogas, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos; e 2) a
exclusão do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas (fls. 304/319).
De seu lado, o réu também recorreu postulando 3) a
absolvição por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, 4) a
desclassificação do tráfico de drogas para o crime do artigo 28 da Lei no
11.343/06 (fls. 325/330)
Os recursos foram regularmente processados e
contrariados (fls. 331/336 e 340/347).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do insurgimento defensivo e provimento do ministerial (fls.
387/397).
É o relatório.
A irresignação ministerial comporta acolhida, ao
passo que a defensiva deve ser provida em parte nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Danillo Ferreira Barbosa,
no dia 17 de julho de 2019, por volta de 18h50, na rua Júlio Prestes, no
380, Presidente, na cidade e comarca de Araçatuba, guardava, para fins
de entrega ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de maconha,
com massa de 388,55 gramas; substância esta entorpecente capaz de
causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar. Na ocasião houve a apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
4
de R$ 12,00 (doze reais), 01 (uma) faca com resquícios de maconha e
01 (um) rolo de plástico filme.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Danillo possuía 01 (uma) emulsão explosiva, marca Ibegel, com cordel
detonador, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/09), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição
e apreensão (fls. 10/11), auto de entrega (fl. 12), auto de constatação (fl.
22), relatório final (fls. 76/74) e, principalmente, no exame químico-
toxicológico de fls. 53/55, o qual resultou positivo para a substância
tetrahidrocanabinol (THC), de uso proscrito no Brasil conforme listas da
Portaria no 344/1998, bem como na perícia do artefato explosivo de fls.
212/216, a qual constatou a potencialidade lesiva da emulsão explosiva.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Danillo afirmou que utiliza maconha desde seus 13
anos de idade. A droga apreendida em sua residência era destinada ao
seu consumo próprio. Guardava a dinamite a pedido de um amigo
alcunhado “Branquinho” (mídia digital fl. 369).
A versão do réu não está em total harmonia com as
demais provas.
Isso porque os policiais militares André Savério da
Silva e Everton Jesus Savegnago, responsáveis pela abordagem do réu e
apreensão da droga e do artefato explosiva, narraram os fatos de forma
coesa e segura. Realizavam patrulhamento em conhecido ponto de
venda de drogas e se depararam com Danillo, acompanhado de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
5
indivíduos notoriamente envolvimento com a traficância. Decidiram
abordá-lo e, na busca pessoal, nada de ilícito foi apreendido; no carro do
apelante, localizaram um molho de chaves, com etiqueta de imobiliária
indicando um endereço. Indagado sobre as chaves, o réu começou a
“inventar histórias” e a ficar “cada vez mais nervoso”. No local indicado,
encontraram uma porção pequena e meio tablete de maconha, além de
uma sacola plástica em cujo interior apreenderam emulsão de dinamite
e um detonador. O apelante admitiu a propriedade do entorpecente, sob
a escusa de que se destinava ao seu uso, e que guardava a dinamite a
pedido de indivíduo conhecido como “branquinho” (mídia digital fl. 369).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
(...) 2. O depoimento dos policiais constitui elemento
hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie
dos autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (...)
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017,
DJe 24.05.2017).
De outra banda, Gabriele Maria da Silva

companheira do apelante
esclareceu que Danillo é usuário de
maconha há vários anos. Não tinha ciência de que o réu guardava
dinamite na residência (mídia digital fl. 369).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
6
Enfim, a anêmica, incoerente e lacunosa prova
testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto
probatório produzido pelo Estado-acusação. Ademais, as declarações de
Gabriele Maria devem ser vistas com ressalva, pois, na condição de
companheira do apelante, não presta compromisso e tem nítido interesse
num deslinde favorável a Danillo.
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a considerável quantidade de entorpecente aliada à forma
profissional como ele estava acondicionado (02 porções de maconha,
com peso líquido de 388,55 gramas, cf. laudo de fls. 53/55), além de
dinheiro e petrechos.
Inviável, nesse passo, a desclassificação pretendida.
É certo que a condição de usuário e até mesmo a de dependente não
excluem, a priori e por si só, a de traficante, mormente porque é de
conhecimento geral que a maioria dos réus que se envolve no tráfico
busca satisfazer o próprio vício, recebendo, muitas vezes, porções de
tóxicos como forma de pagamento pela mercancia ilícita que praticam.
Evidenciada também a prática do delito do artigo 16,
“parágrafo único”, III, da Lei no 10.826/03, conforme prova oral e perícia
de fls. 212/216, a qual confirmou a aptidão lesiva do artefato explosivo.
Com efeito, asseverou a perita judicial, litteris:
(...) IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: A
01 (um)
Cartucho de Alto Explosivo - Emulsão Explosiva,
encartuchado em material plástico, de cor branca,
medindo 650 mm (seiscentos e cinquenta milímetros)
de comprimento, 56 mm (cinquenta e seis milímetros)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
7
de diâmetro e pesando 1921 g (mil novecentos e vinte
e um gramas), com as inscrições de identificação
parcialmente legíveis (...) B
01 (uma) unidade de
Detonador/Espoleta Padrão no 08 conectada em
segmento de Estopim de Segurança, medindo 950
mm
(novecentos
e
cinquenta
milímetros)
de
comprimento, de fabricação industrial, com as
seguintes inscrições de identificação parcialmente
legíveis (...).
ANÁLISE DO MATERIAL “A”: - O material analisado
trata-se de Alto Explosivo Comercial na forma de
“Emulsão
Explosiva”,
de
fabricação
industrial,
encartuchado em material plástico de cor branca
(filme de polietileno), modelo IBEGEL, com as
inscrições de identificação de marca ou fabricante
ilegíveis. - Trata-se de uma Substância Pastosa, que
consiste basicamente numa Mistura Emulsificada de
uma Solução Aquosa de Nitrato de Amônia e outros
Nitratos em Óleo combustível. - É Alto Explosivo de
uso Comercial, tendo seu emprego em Desmontes,
Demolições, Minerações e Indústria Civil, para
diversos fins. (...)
OPERAÇÕES
REALIZADAS

TESTES
DE
EFICÁCIA: TESTE 01: Parte do Cartucho de Emulsão
Explosiva descrito no item “A” foi submetido à ação
de 01 (um) Detonador/Espoleta Padrão no 08,
conectado/amolgado
em
500
mm
(quinhentos
milímetros) de Estopim de Segurança e acionado
utilizando-se Fósforo de Segurança para a ignição do
Estopim, a fim de constatar a eficácia do Componente
Explosivo em teste. RESULTADO: POSITIVO.

Constatado a queima do Estopim de Segurança, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
8
Acionamento da Espoleta Padrão n° 08, e a
Detonação completa da Substância Explosiva

Emulsão Explosiva. TESTE 02: O Detonador/Espoleta
Padrão no 08, constante do item “B”, foi acionado
empregando-se Fósforo de Segurança para a ignição
do Estopim de Segurança, a fim de constatar a
eficácia
do
Acessório
Explosivo
em
teste.
RESULTADO: POSITIVO. Constatado a queima do
Estopim de Segurança em aprox. 170 s (cento e
setenta
segundos),
seguido
do
Acionamento/Detonação da Espoleta Padrão n° 08.
(...)
CONCLUSÃO: - Após análise e teste realizado por
este Esquadrão de Bombas, constatamos que o
material constante do item “A” trata-se de Alto
Explosivo
Emulsão Explosiva, de fabricação
industrial e que não foi observado incidente ou
“falha” durante o teste de Detonação por avarias
ou perda de estabilidade química do Componente
Explosivo e caso fossem iniciados de forma
convencional, observando-se a sequencia lógica
de
Acionamento
(Cadeia
de
Fogo/Trem
Explosivo), seriam suficientes para produzir
danos de grande monta em estruturas e materiais
de alta resistência, lesões graves e morte de
pessoas de posse ou próximas ao local da
Detonação. (...) (g.n.).
Impende ressaltar que o crime de posse ilegal
artefato explosivo é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo
resultado naturalístico para sua configuração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
9
Neste sentido, o entendimento do C. STJ:
(...).
1.
os
delitos
previstos
no
Estatuto
do
Desarmamento são crimes formais, de mera conduta
e
de
perigo
abstrato
e
se
consumam
independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo
para a sociedade, sendo o dano presumido pelo tipo
penal. (...) (STJ
REsp no 1699710/MS, Sexta
Turma, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j.
07.11.2017, DJe 13.11.2017).
Logo, as provas colhidas são seguras e suficientes
para demonstrar a responsabilidade criminal de Danillo pelos delitos dos
artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06; e 16, “parágrafo único”, III, da Lei
no 10.826/03.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases de ambos os crimes permaneceram nos
patamares. Todavia, no caso concreto, assiste razão ao Ministério
Público em seu pleito para elevar as iniciais pelo mau antecedente (cf.
certidão de fls. 131/134
processo no 0004334-76.2018.8.26.0154,
trânsito em julgado em 04.09.2019) e, em relação ao tráfico de drogas,
ainda pela considerável quantidade de maconha apreendida (388,55
gramas, cf. laudo de fls. 53/55). Assim, elevo as iniciais do crime do
Estatuto do Desarmamento em 1/6 (um sexto) e a do tráfico de drogas
em 1/5 (um quinto), obtendo-se, respectivamente, 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa; e 06 (seis) anos de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
Registre-se, pois importante, que
não obstante o
teor da Súmula no 444 do C. STJ? a circunstância judicial desfavorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
10
prevalece, pois embora o trânsito em julgado da condenação informada
na certidão utilizada a tal desiderato seja posterior (04.09.2019) aos fatos
tratados nestes autos (17.07.2019), a conduta típica, antijurídica e
culpável ocorreu em 15.09.2017 anterior ao crime sub judice (STJ HC
no 300214/RR1, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.02.2017;
HC no 349015/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
26.04.2016).
Consigne-se, ainda, que não há ilegalidade na
majoração das penas-bases por conta da quantidade de drogas.
Nesse sentido:
(...) 4. Segundo o entendimento jurisprudencial desta
Corte, a grande quantidade de droga é circunstância
que autoriza a exacerbação da pena-base. 5. Ordem
denegada. (STJ HC no 96.237/GO, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. 18.03.2010,
DJe 12.04.2010)
Na segunda etapa, o MM Juízo a quo não
reconheceu a confissão em relação ao crime de posse de artefato
explosivo. Todavia, a atenuante deveria ter sido considerada, porquanto
independentemente de justificativas ou aspectos secundários do
interrogatório, Danillo admitiu, de forma inequívoca, a autoria do crime e,
assim, atendeu ao requisito do art. 65, III, “d”, do CP para a obtenção do
benefício que permite interpretação extensiva bonan parten. Noutras
palavras, a Lei Penal não impõe ao acusado o ônus de confessar a
1 (...) 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com
trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a
valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
Precedentes. 8. A juntada de certidões de antecedentes expedidas antes da propositura da ação penal sub
judice não ilidiu a conclusão da sentença, mantida pelo acórdão ora hostilizado, no sentido de ser o acusado
detentor de maus antecedentes. Por certo, embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 444, caso tenha
havido trânsito em julgado de decreto condenatório em feitos que já tramitavam quando da propositura da
ação penal, por fatos anteriores à data da prática delitiva apurada nos autos, o paciente será portador de maus
antecedentes, o que justifica a majoração da pena-base. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
11
imputação deduzida (pretensão punitiva acusatória) para a concessão do
benefício, mas tão somente a assunção da autoria do fato de interesse
penal, independentemente de sua classificação típica final estabelecida
na sentença/acórdão. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
por meio de sua Egrégia Terceira Seção, em 14.10.2015, já editou a
Súmula no 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo
65, III, d, do Código Penal. Assim, as penas deste delito retornam aos
pisos de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Acertado o não reconhecimento da confissão quanto
ao delito de tráfico
ainda que tenha admitido a propriedade do
entorpecente, o acusado foi categórico ao afirmar que este era destinado
ao seu uso a teor da Súmula no 630 do STJ2.
Na derradeira etapa, consoante postulado pelo
representante ministerial, de rigor a exclusão do redutor do § 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06, pois o mau antecedente acima reconhecido
impede a aplicação da benesse, em decorrência de expressa disposição
de lei.
A título de exemplo:
(...) 3. Para aplicação da causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o
condenado deve preencher, cumulativamente, todos
os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de
bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto)
2 Súmula 630 - A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade
para uso próprio. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
12
a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do
caso concreto. No caso, não foram atendidas as
diretrizes previstas para o reconhecimento do
privilégio, uma vez que as instâncias de origem
destacaram, expressamente, que o paciente
possui
maus
antecedentes.
(...)
8.
Agravo
regimental desprovido. (STJ
AgRg no HC no
477.020/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, J. 16.05.2019, DJe 27.05.2019 g.n.).
Logo, as penas atingem 06 (seis) anos de reclusão e
600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo (tráfico de
entorpecentes); e 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
piso (crime do Estatuto do Desarmamento).
Por fim, aplicado o concurso material (CP, artigo 69) e
à mingua de outras modificadoras, as sanções resultam definitivas em 09
(nove) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser mantido para a
totalidade da pena privativa de liberdade, porque a gravidade concreta
das condutas já minuciosamente analisada o quantum de pena, o
mau antecedente e a circunstância judicial desfavorável incompatibilizam
e desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf.
artigos 59, III; c.c. 33, § 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12458
13
Persistem
os
fundamentos
da
prisão
cautelar
processual decretada quando da prolação da sentença (fl. 279) em
desfavor de Danillo, agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli
gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)
durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos
os motivos da segregação cautelar (STF
HC no
89.824/MS
Rel. Ministro Ayres Britto
Dje.
28.08.2008; STJ
RHC no 111.421/RJ, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe
10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge
Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se parcial provimento aos recursos
(acusação e defesa) para condenar Danillo Ferreira Barbosa como
incurso nos artigos 16 “parágrafo único”, III, da Lei no 10.826/03, c.c. 65,
III, d, do Código Penal c.c. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. 69 do
Código Penal, ao cumprimento de 09 (nove) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo; mantida a prisão preventiva pelos fundamentos
antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator